Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-84.2019.8.14.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000282-84.2019.8.14.0041

APELANTE: DENIAN DE SOUSA GUIMARAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRESCRIÇÃO. ART. 244-B DO ECA. PRAZO DE 2 ANOS. MENORIDADE RELATIVA. DE OFÍCIO. DOSIMETRIA. ART. 157 §2º, II, DO CP. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. CONFISSÃO ESPONTANEA E MENORIDADE. PATAMAR. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
O crime de corrupção de menor encontra-se prescrito, ante o decurso do prazo de 2 anos desde a data da publicação da sentença penal condenatória, face à menoridade relativa do réu na data do fato (art. 109, IV, c/c artt. 115 do CP).

2. A análise dos vetores do art. 59 do CP redunda na alteração da pena-base arbitrada ao Réu, em face da correção sobre dois vetores negativos.

3. O patamar de redução da pena pelas atenuantes deve ser aplicado em 1/6 para cada uma, o que não foi observado na sentença, merecendo ajuste.

4. Recurso de conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso de Apelação e lhe
dar parcial provimento
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Denian de Sousa Guimarães, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixe Boi/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a ele a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Na denúncia (id.
5772476 - Pág. 2/9
), há
ipsis litteris
:

Narra os autos que o denunciado e seu comparsa dirigiram-se para Santa Maria/PA em transporte alternativo, munidos com um simulacro de arma de fogo, cada um, respectivamente, com o intuito de praticarem delitos naquela cidade, e lá juntamente com seu comparsa, mediante grave ameaça no uso de simulacros de arma de fogo, roubaram uma senhora que se encontrava com uma criança de colo, lhe subtraindo uma motocicleta HONDA POP DE COR VERMELHA e UM APARELHO CELULAR SAMSUNG. Consumado, o primo delito, no retorno à cidade de Capanema/PA, usando a cidade de Peixe-Boi/PA como rota, por volta das 19:00 horas, logo no início da cidade, ao verem a oportunidade roubaram as vítimas Elvira Aparecida Duarte, Pinheiro e Maria Ivanete Ribeiro De Amorim, que conversavam, distraidamente, subtraindo-lhes aparelhos celulares. Fato, esse comunicado imediatamente à Polícia Militar, que em rápida diligencia, conseguiu deter o denunciado e seu comparsa, em frente o estande de tiros do Exército Brasileiro, pois, após o segundo roubo, dirigiram-se na direção da cidade de Nova Timboteua/PA.

As vítimas em seus depoimentos foram unânimes quanto aos fato declarando estarem à conversar em frente a casa de IVANETE, quando foram surpreendidas com a chegada de 2 (dois) indivíduos, aproximando-se em alta velocidade em uma motocicleta, portando armas de fogo, foram logo gritando "PASSA O CELULAR", apontando as armas em suas faces, onde ELVIRA assustada, correu do local, mas deixou cair o aparelho celular que de súbito foi apanhado por um dos assaltantes, e em seguida fugiram do local, levando os seus aparelhos celulares.

DENIAN DE SOUS GUIMARÃES, em depoimento, confessou a

autoria do delito, com riqueza de detalhes acrescentando que juntamente com seu companheiro, o adolescente ISRAEL, tinham o intuito de praticarem assaltos, ambos carregando simulacros de armas de fogo.

O menor, ISRAEL SILVA DOS SANTOS, ratificou toda a narrativa em suas declarações mas, o que mais chama atenção, é vivermos em uma sociedade da "Inversão dos Valores Socias e Morais", pois em dias atuais, o criminoso, em sua mente distorcida, chega a ter o sentimento de "piedade" pela vítima que, assustada, correu e deixou seu celular cair, como em cena de ficção, vivêssemos à Divina Comédia de mentes alucinantemente dantescas, e, como "deuses", com poder superior e no comando da nova sociedade, tivessem a compaixão, por nós, pobres viventes, em pérfido devaneio de uma sociedade deturpada, tais são as palavras caridosas deste, senão vejamos:

“QUE adentrando na cidade de Peixe Boi sentido Capanema, quando avistaram duas mulheres sozinhas e distraídas utilizando o celular; QUE retornaram a motocicleta e encostara bruscamente próximo as vítimas, e apontaram "A MAQUINA NA CARA DELAS" QUE uma das mulheres saira tão desesperada que ela jogou o celular com medo, e tivera até pena desta situação: QUE tanto o informante como DENIAN portava simulacros e realizaram a grave ameaça apontando o referido objeto na direção das vítimas;”

Após
regular
tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado para condenar o apelante pela prática do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, e art. 244-B, do ECA, impondo-lhe a sanção de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, para o crime de roubo qualificado; e 1 (um) ano de reclusão para o crime de corrupção de menor (id.
5772540 - Pág. 1/7
).

As razões recursais culminaram no pleito exclusivo de reforma de dosimetria da pena, com redução da pena-base para o mínimo legal e aplicação das atenuantes da confissão e menoridade em maior patamar (id.
5772542 - Pág. 1/16)
.

As contrarrazões firmaram-se pela reforma parcial da sentença quanto aos fundamentos do vetor conduta social, com alteração da pena (id.
5772548 - Pág. 18/24
).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (id.
5797149 - Pág. 21
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no que tange aos vetores circunstâncias e motivos do crime, que devem ser recebidos de forma favorável (id.
5772549 - Pág. 7/15
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO: CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único - Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;

(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

o fato criminoso ocorreu em 02/02/2019 (id.
5772476
);

·

a denúncia foi recebida em 28/02/2019 (id.
5772478);

·

a sentença condenatória foi proferida em 22/08/2019 (id. 5772540);

·

Há ato da Secretaria em 23/08/2019 (Id.

5772540 - Pág. 8);

·

Ciente o Ministério Público em 28/08/2019, permaneceu silente (Id.

5772540 - Pág. 7).

O Réu foi condenado à sanção de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menores.

Destaco que o Réu era menor de 21 anos ao tempo do crime (id.
5772454 - Pág. 15 – 19 anos)
, o que reduz em metade o prazo prescricional.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 02 (dois) anos (artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 115 do Código Penal), contados a partir da data da publicação da sentença penal condenatória (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 02 (dois) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, transcorreu sem interrupções desde a última causa.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO II, DA LEI 11.340/2006. PERDA DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO PELO TRANSCURSO DO TEMPO POSTERIOR À PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO. ARTIGO 107, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO UNÂNIME.

(2020.01906870-23, 214.210, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, publicado em 2020-09-10)

À vista do exposto,
conheço e julgo, nesta parte, prejudicada a apelação, extinguindo, de ofício, a punibilidade do Réu, por verificar a ocorrência de prescrição, para o crime de corrupção de menor, na modalidade intercorrente, nos termos do artigo 107, incisos IV, do Código Penal c/c os do artigo 61 do Código de Processo Penal
.

03- DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à dosimetria da pena, a individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

Segue a dosimetria da pena (Id. 5772540 - Págs.5/6):

A culpabilidade do agente é própria dos tipos; não registra antecedentes conforme certidão de fls. 47-autos de inquérito; a conduta social é reprovável, uma vez que reconheceu ter saído de sua cidade de origem com destino a Santa Maria já com a pretensão de praticar crimes, o que fez não só ali, mas também em outra cidade, caminho para voltar à sua; e a personalidade do acusado também não se mostra favorável, uma vez que ambos os policiais militares afirmaram ser ele conhecido na cidade de origem pelos colegas policiais por má conduta; os motivos foram os do tipo, qual seja, obter vantagem patrimonial e beneficiar-se com a participação do adolescente; as circunstancias do crime não favorecem o acusado, uma vez que o crime foi praticado a noite, e com o uso de simulacro de arma de fogo que serviram não só para potencializar a execução do crime, mas também para infringir temor nas vítimas que acreditaram tratar-se de arma de fogo verdadeira; conseqüências extrapenais não foram relevantes para as vítimas dos roubos, já que recuperaram os objeto subtraídos; por fim, o comportamento da vítima que, como cediço, jamais pode ser invocado para prejudicar o acusado.

Em face das circunstâncias analisadas passo a dosar a pena para cada crime.

Do crime de Roubo: Fixo a pena-base, para cada um dos crimes de roubo, acima do mínimo, em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Presentes as circunstâncias atenuantes da confissão (artigo 65, III, ‚d‘, do CP) e da menoridade (artigo 65, III, a, do CP), atenuo a pena de cada um dos crimes em 1 (um) ano, passando a dosá-las em 5 (cinco) anos, e 3 (três) meses de reclusão, e 105 (cento e cinco) dias-multa, cada.

Ausente circunstâncias agravantes.

Ausente causa de diminuição.

Presente a causa de aumento pelo concurso de agentes (artigo 157, §2º, II, do CP), de modo que elevo a reprimenda (em 1/3), passando a dosá-las em e 7 (sete) anos de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias-multa, para cada roubo.

Por último, observo que o roubo revela a prática de uma ação, com desdobramento na execução de dois atos distintos, já que o réu agiu contra duas vítimas diferentes, subtraindo seus celulares, numa mesma situação e momento fático.

Assim agindo, está-se diante do concurso formal de crimes, impondo a necessidade de se reconhecer a incidência da circunstância prevista no artigo 70, do CP.

Assim considerando que se tratou de penas idênticas, aplica apenas sobre uma delas o patamar mínimo de 1/6 (um sexto), passando a fixá-la, agora em definitivo, em 8 (oito) anos, 2 (dois) meses de reclusão, e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa, sendo cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante valorou, negativamente, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, a conduta social, a personalidade e as circunstâncias do crime.

Ressalto o teor da Súmula 17
deste Egrégio Tribunal de Justiça: “A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

No que tange à personalidade do agente

–
a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoraçãoprescinde de apresentação de laudotécnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la

–

entendo, pois, que
não há como a considerar negativa
, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Além disso,

ressalto: sequer condenações transitadas em julgado podem ser utilizadas como parâmetros para valorá-la (AgRg no HC 646.606/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

Da mesma forma, a conduta social não pode ser valorada negativamente sem elementos concretos que a subsidiem, que no caso não seria o fato de ter
saído de sua cidade de origem com a pretensão de praticar crimes um fundamento legítimo para autorizá-lo. Nesse sentido:

“
No tocante à
conduta social,
tem-se que ela deve ser entendida como o temor causado pelo agente, pois trata-se de uma avaliação de natureza comportamental, pertinente ao relacionamento do agente no trabalho, na vizinhança, perante familiares ou amigos, não havendo uma delimitação mínima do campo de análise, podendo ser pequena como no núcleo familiar ou mais ampla como a comunidade em que o indivíduo mora. Na hipótese dos autos, essa vetorial foi negativada porque o paciente e os corréus formavam uma verdadeira quadrilha que já atuava há cerca de três meses, sempre agindo armados e que chegavam a roubar de 8 a 10 carros por dia, além dos pertences pessoais dos ofendidos e, caso não fossem presos, ainda estariam fazendo vítimas (e-STJ, fls. 21/22). Nesse contexto, reputo legítima a negativação dessa vetorial pelos fundamentos apresentados.” (AgRg no HC n. 785.120/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Agora, com relação às
circunstâncias do delito
–

as quais atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução), entendo que apesar do simulacro de arma de fogo, por si só, não legitimar o aumento da pena, se ele for conjugado com o horário que o crime foi praticado (à noite), denota uma maior gravidade ao redundar em maior temor às vítimas –
considero-as negativas.

Assim, dos três vetores recebidos negativamente pelo magistrado, só remanescem as circunstâncias do crime.

O magistrado adotou o aumento da pena-base em patamar menor que o padrão aplicado pelos Tribunais Superiores, que seria de 1/6 da diferença entre a pena mínima e a máxima (1 ano), sendo que a pena-base foi arbitrada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, ou seja, um aumento de 2 anos e 3 meses.

Ainda assim, a depender da justificativa utilizada pelo magistrado para aplicar aumento superior à média entende-se como legitimada a pena. Nesse sentido:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, a "majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022).

É válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No presente caso, a pena-base deve ser arbitrada em 5 anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, obedecendo à recomendação dos Tribunais Superiores.

Na segunda fase, o magistrado aplicou corretamente as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, mas o fez em 6 (seis) meses para casa uma, ou seja, muito abaixo do entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema, já que recomendam 1/6 (um sexto) de redução para cada atenuante, merecendo reforma.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMA ESPECIFICAMENTE O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ROUBOS MAJORADOS. CONFISSÃO E MENORIDADE. REDUÇÃO EM PATAMAR INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA ATENUANTE. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foi rebatido, especificamente, o fundamento da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula n. 83/STJ.

2. Não foi demonstrado o desacerto da decisão agravada, indicando eventual superação do entendimento do STJ, em que a Corte local se orientou ou, ainda, eventual distinção com o caso dos autos.

3. O comando contido na Súmula n. 83/STJ também é aplicável aos recursos interpostos com fulcro nas alíneas a e c do permissivo constitucional.

4. Constatação da existência de ilegalidade flagrante, a ser reparada, sponte propria, por esta Corte Superior, e não por força de acolhimento de pedido ou recurso defensivo, nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal.

5. Houve a redução das reprimendas, na segunda fase da dosimetria dos crimes de roubo majorado, pelo reconhecimento da confissão e da menoridade relativa em fração inferior a 1/6 para cada atenuante, sem nenhuma justificativa concreta, o que evidencia ilegalidade na dosimetria.

6. Verificada desproporcionalidade na fixação dos dias-multa, pois não guardam relação com a pena privativa de liberdade aplicada.

7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de ofício, a fim de readequar a redução das penas, pelas atenuantes da confissão e da menoridade relativa, nos delitos de roubo majorado;

bem como corrigir a desproporcionalidade no quantum de dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 2.197.169/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 23/2/2023.)

Em sendo assim, a pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa deve ser reduzida em 1/6 (um sexto) para cada atenuante, pelo que atinge a reprimenda de 4 (quatro) anos de reclusão e 46 (quarenta e seis) dias-multa, em face do disposto na Súmula 231/STJ.

Em relação à causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, o magistrado aplicou o patamar de 1/3 (um terço), que é o mínimo legal, não merecendo reforma.

Assim, aplico o aumento da reprimenda no patamar legal de 1/3 (um terço), tornando a pena em 5 (cinco) anos, 03 (três) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa.

Ainda na terceira fase, o magistrado aplicou ao caso o concurso formal de crimes, na fração mínima de 1/6 (um sexto). Não havendo prejuízo ao réu, preservo-a.

Desse modo, fixo a pena definitiva em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 71 (setenta e um) dias-multa, cuja pena corporal deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para fixar a pena final em

6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 07 (sete) dias de reclusão, mais 71 (setenta e um) dias-multa
, cuja pena corporal deve ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, 01/06/2023